Tribunal: STF
Processo: RE 1429448
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região o qual, por unanimidade, (a) deu “parcial provimento ao recurso de Carlos Alberto Kohlrausch, apenas para reduzir a quantidade de multa aplicada em relação ao crime do art. 21, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/86” (Doc. 254, fl. 200); e (b) negou provimento ao recurso de Evandro Pascoal da Silva, mantendo a condenação do réu às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de duas penas de multa, fixadas respectivamente em 10 (dez) e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e no art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei 9.613/1998, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal (Doc. 42, fl. 194).



    O acórdão foi resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 254, fl. 197):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. GRUPO BENTO. LEI DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE RÉUS EM RELAÇÃO AOS QUAIS O MPF PEDIU A ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ART. 21, CAPUT, LEI 7.492/86. ATRIBUIR-SE OU A TERCEIRO FALSA IDENTIDADE (BOLETAGEM). TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 7.492. SONEGAR INFORMAÇÕES E PRESTAR INFORMAÇÕES FALSAS EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ART. 22, CAPUT, LEI 7.492/86. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 4º, CAPUT, LEI 7.492/86 GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 1º, CAPUT, LEI 9.613/1998. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 256; Doc. 260; Doc. 262; Doc. 264; Doc. 266; Doc. 268; e Doc. 270), todos foram rejeitados (Doc. 270).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 274), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS ALBERTO KOHLRAUSCH sustenta que o acórdão recorrido violou (a) “o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, eis que não observou que o órgão acusador e a defesa pretendiam a absolvição, afrontando o regramento Constitucional que atribui ao Órgão Ministerial a função precípua da acusação” (Doc. 274, fl. 2); (b) “o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois não se observou a prova produzida em contraditório judicial, especialmente os depoimentos das testemunhas, culminando na ausência de fundamentação do acórdão recorrido” (Doc. 274, fl. 2); e (c) “o art. 5º, incisos XXII, XXX, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, pois se determinou o perdimento de bens e valores recebidos à título de herança e outros de aquisição pretérita à prática dos crimes” (Doc. 274, fl. 2). 



    Afirma que não obstante o Ministério Público Federal tenha pedido sua absolvição, o Juízo de primeiro grau “entendeu que não estaria vinculado ao parecer do órgão acusador, se utilizando de elementos colhidos na fase investigativa para condenação do ora Recorrente” (Doc. 274, fl. 5), o que viola o sistema acusatório.



    Assevera, noutra vertente, que “a manutenção do édito condenatório não observou a farta prova produzida em sede de contraditório judicial, conquanto no decorrer de 175 (cento e setenta e cinco) laudas do aresto combatido não há sequer menção de quaisquer das provas testemunhais produzidas em juízo” (Doc. 274, fl. 6). Aduz, nessa linha argumentativa, que todas as testemunhas e corréus confirmaram que o recorrente “não praticou quaisquer dos crimes os quais foi condenado” (Doc. 274, fl. 6).



    Por fim, entende que “houve a decretação do perdimento do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de origem lícita e pretérita, eis que o numerário está declarado no documento juntado nos autos no ano-calendário de 2012”, o que viola o art. 5º, XXII, XXX, XXXVI e LIV, da CF/1988 (Doc. 274, fl. 9).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por EVANDRO PASCOAL DA SILVA (Doc. 284), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega que houve violação (a) “ao artigo 5º, incisos LV e LIV, e artigo 133, caput, da Constituição de República de 1988: tal violação se verifica frente à defesa técnica deficiente e puramente formal do recorrente em sede de alegações finais, que se limitou a copiar, em duas laudas, as alegações finais acusatórias, sem contra-atacar, ponto a ponto, as provas e argumentos acusatórios usados para condenar o réu. A condenação do recorrente nesse sentido violou a ampla defesa, o contraditório (já que não exercido em relação a elementos efetivamente utilizados na condenação) e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça” (Doc. 284, fl. 2); (b) “ao Princípio Constitucional da Inércia da Jurisdição, decorrente do art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República de 1988, e do Princípio do Juiz Natural, previsto no art. 5º, inciso XXXVII, da CF: tal violação se verifica frente à odiosa condenação de ofício sentenciada ao recorrente, uma vez que o ministério público, titular da ação penal, deliberou pela sua absolvição de todos os crimes nas alegações finais e, assim o fazendo, retirou sua acusação, sendo vedada a iniciativa do magistrado” (Doc. 284, fl. 2); e (c) “ao Princípio da Non Reformatio in Pejus, decorrente do art. 5º, inciso LV, da Constituição de República de 1988: suscitada pela ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que o acórdão alterou e complementou a fundamentação da sentença para aumentar a pena do recorrente, sem que tenha havido recurso acusatório para tanto” (Doc 284, fl. 3). 



    Em seguida, ambos os apelos extremos foram admitidos (Docs. 302 e 304).



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Recurso Especial 1.943.370, concedeu a ordem de Habeas Corpus de ofício “para excluir a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 e fixar a pena de EVANDRO PASCOAL DA SILVA pelo delito de lavagem de dinheiro em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa” (Doc. 336).



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática dos apelos extremos, passo à análise conjunta das razões recursais. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem refutou a tese de que a defesa técnica foi deficiente, pelos seguintes fundamentos (Doc. 254, fl. 3):



    “Compulsando os autos, nota-se que, no caso concreto, não foi demonstrado, de forma palpável, qualquer prejuízo ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa. O fato de terem os anteriores defensores de Evandro e Ari em alegações finais aderido às razões do MPF que motivaram o pedido de absolvição desses réus pelo Parquet, não dá azo à nulidade enunciada na referida Súmula 523/STF; isto porque, houve o patrocínio defensivo pleno no curso do processo no primeiro grau, sempre em favor dos acusados. 



    Ainda, a insuficiência dos argumentos defensivos ou a opção pela não apresentação de recursos eventualmente cabíveis, não possui o condão de descaracterizar o exercício da atividade defensiva. A proteção dos direitos dos réus foi devidamente assegurada, inexistindo, assim, qualquer nulidade a declarar.”



    Observa-se, portanto, que a análise da pretensão recursal nese ponto esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    A respeito da alegação de que o Juiz não poderá proferir sentença condenatória quando o Ministério Público opinar pela absolvição, em pretensão contrária ao disposto na legislação processual penal vigente (CPP, art. 385), o Tribunal de origem assim se manifestou (Doc. 254, fl. 6):



    “Cabe, de início, asseverar que não há qualquer impedimento quanto à imposição de condenação ao réu, mesmo que haja pedido de absolvição por parte do Órgão Acusador em alegações finais, pois o julgador não está vinculado à manifestação ministerial, tendo, ainda, ampla liberdade para decidir contrariamente a eventual pleito absolutório. 



    A propósito, dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal que "Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". 



    Com efeito. É sabido que as disposições deste artigo constituem um desdobramento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, buscando preservar o interesse público da persecução penal e a atuação da lei penal nos crimes de ação penal pública. Assim, o pedido de absolvição ou mesmo de desclassificação da conduta por parte do Ministério Público não vincula a tarefa jurisdicional do magistrado, o qual possui liberdade para decidir segundo o seu livre convencimento. 



    […]



    Tem-se, pois, ao contrário das alegações defensivas, que o artigo 385 do CPP foi sim recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em ilegalidade quanto à decisão judicial diversa da manifestação ministerial, notadamente pelo fato de o Magistrado estar ao abrigo do princípio do livre convencimento motivado.”



    Não assiste razão à defesa.



    Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 1988, que adotou o sistema acusatório. Só que, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de política judiciária e possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo perante o pedido de absolvição, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia. 



    O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 



    O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. Digo isso para se evitar confusão, porque, como pude me manifestar no Inq. 3.515/SP (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA) e no Inq. 4.325/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN), de tempos para cá, estamos vendo várias, eu diria, situações que denotam arrependimento de denúncias ofertadas anteriormente.



    Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017).



    Na mesma linha, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 197907 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje. 26/5/2021).



    De se ver, portanto, que a nulidade apontada pelos recorrentes se traduz, em verdade, em mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. 



    Por fim, as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o decreto condenatório. Logo, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos.



    2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente.



    3. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o édito condenatório. Logo, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 185835 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/08/2020).



    No que se refere à insurgência de CARLOS ALBERTO KOHLRAUSCH quanto à pena de perdimento de bens, o Tribunal de origem, lastreado nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que os bens imóveis mencionados pela defesa foram adquiridos com recursos auferidos pela prática criminosa. 



    Citem-se, a seguir, trechos do acórdão (Doc. 254, fl. 192):



    “Malgrados os argumentos trazidos pela defesa de Carlos Alberto, não antevejo motivos para qualquer desfazimento e/ou liberação da constrição dos bens móveis (carros e embarcação), imóveis (fração de 1/3 de uma casa, além de um apartamento) e do levantamentos dos valores recolhidos a título de fiança (R$ 100.000,00), daqueles apreendidos por ocasião da prática de infração penal (R$ 400.000,00) e daqueles outros bloqueados judicialmente via Bancejud (R$ 9.030,26 e R$ 4.855,76) visto que, nesta instância, está sendo mantido integralmente o decreto condenatório pelo irrefutável e comprovado cometimento, pelo ora apelante, dos crimes imputados na denúncia, v.g. organização criminosa, operações de câmbio com falsa identidade; sonegação de informações em operações de câmbio e gestão fraudulenta, observado, ainda, o concurso formal e material, do qual resultou a pena final de 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão. 



    Em relação aos dois imóveis mencionados alhures, como bem expendido na sentença, CARLOS ALBERTO KOHLRAUSCH tinha sociedade, embora informal, na empreitada criminosa liderada por ANTÔNIO ROBERTO BENTO, auferindo os lucros da atividade ilícita, sem haver demonstração de que tenha obtido renda lícita compatível com seu patrimônio aparente, ficando claro que a aquisição dos bens deu-se com recursos advindos da prática dos fatos criminosos, ou que com esses se mesclaram. 



    […]



    A propósito, quanto ao apto nº 501, Bloco C do Edifício Summer Ville Residense localizado na Rua 129 E3, nº 55, Meia Praia, Iapema/SC, esta Sétima Turma, na ACR 5012860-34.2017.4.04.7200/SC, julgado em 12-03- 2019, inclusive já se pronunciou contra o levantamento da constrição, asseverando que as parcelas seriam adimplidas pela ex-esposa de Carlos, a Sra Istela, até o mês de março do ano de 2015, abrangendo, portanto, período concomitante à prática dos fatos apurados e comprovados nesta ação penal. 



    […]



    Registre-se que a restituição somente seria possível caso tivesse sido demonstrada a licitude da aquisição dos bens e a sua total desvinculação com os fatos apurados e constatados nesta ação penal, mas como se viu, não há documentos hábeis que comprovem a titularidade lícita dos bens, razão pela qual, mantenho o perdimento dos bens e dos valores acima referidos em favor da União.”



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, mais uma vez, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por derradeiro, está prejudicado o apelo de EVANDRO PASCOAL DA SILVA no que se refere à alegação de que o acórdão recorrido, ao reforçar a fundamentação quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, teria violado o art. 5º, LV, da CF/1988, pois, conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Recurso Especial 1.943.370, concedeu de ofício a ordem de Habeas Corpus para excluir a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 e fixar a pena pelo delito de lavagem de dinheiro em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (Doc. 336). Essa decisão transitou em julgado em 16/3/2023 (Doc. 461).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente